Tribunal: TJDFT
Processo: 0002899-48.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Homicídios qualificados tentados. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Circunstância atenuante. Continuidade delitiva específica. Frações de aumento.
1 – Agressor que age tão somente por ciúmes e dá início às agressões, não pode ser beneficiado pelo comportamento da vítima.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
4 – Aos crimes de homicídios dolosos tentados, cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e no mesmo contexto fático - o segundo crime ocorreu porque a vítima tentou impedir que o primeiro crime se consumasse – sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, aplica-se a regra da continuidade delitiva específica, que autoriza o aumento da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo (art. 71, § único, do CP).
5 - A fração de aumento pela continuidade delitiva específica pressupõe o exame de elementos objetivos - quantidade de crimes cometidos - e subjetivos - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime. Cometidos dois crimes e valoradas desfavoravelmente as consequências e as circunstâncias dos crimes, recomenda-se o aumento em dois terços da pena mais grave.
6 – Apelações do réu e do MP providas em parte.